Tribunal: TJSP
Processo: 2011559-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Rejeição – Ausência de alegação, por parte do executado, de qualquer das matérias relacionadas no rol do § 1o do art. 525 do CPC, o que, por si só, bastaria para a rejeição da impugnação – Desnecessidade de prévia liquidação do julgado, por arbitramento, quer porque não se cuida de hipótese que a exige, quer porque se está diante de sentença líquida –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Rejeição – Ausência de alegação, por parte do executado, de qualquer das matérias relacionadas no rol do § 1o do art. 525 do CPC, o que, por si só, bastaria para a rejeição da impugnação – Desnecessidade de prévia liquidação do julgado, por arbitramento, quer porque não se cuida de hipótese que a exige, quer porque se está diante de sentença líquida – Discussão pretendida pelo recorrente, relativa ao estado do veículo objeto da lide, que desborda os limites da execução do julgado, devendo ser veiculada, se o caso, em via própria – Confirmação da decisão agravada – Condenação da agravante, por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, I, IV, VI e VII, do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000085340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011559-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LEONTIL LUCANIA DOS SANTOS ME, são agravados JOYCE ELLEN DE SOUZA
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLUCE DE SOUZA SILVA FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com a condenação da agravante por litigância de má-fé, à multa de 5% do
valor do débito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.188
2
Voto no 13.188
Agravo de Instrumento no 2011559-22.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Agravante: Leontil Lucania dos Santos ME
Agravados: Joyce Ellen de Souza Fernandes e outro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação Rejeição
Ausência de alegação, por parte do executado, de qualquer das
matérias relacionadas no rol do § 1o do art. 525 do CPC, o que, por
si só, bastaria para a rejeição da impugnação Desnecessidade de
prévia liquidação do julgado, por arbitramento, quer porque não se
cuida de hipótese que a exige, quer porque se está diante de
sentença líquida Discussão pretendida pelo recorrente, relativa
ao estado do veículo objeto da lide, que desborda os limites da
execução do julgado, devendo ser veiculada, se o caso, em via
própria Confirmação da decisão agravada Condenação da
agravante, por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, I, IV, VI
e VII, do CPC Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento
de sentença.
Alega a agravante, em suma, que o cumprimento de
sentença deve ser precedido de liquidação, por arbitramento, nos moldes do que
preceituam os artigos 509, inciso I, e 510, ambos do Código de Processo Civil,
por conta da natureza do objeto da obrigação. Aduz, também, a necessidade de
restabelecimento do “status quo ante”, o que torna necessária a liquidação de
sentença, previamente à restituição do valor integral do negócio aos agravados,
determinada no v. acórdão exequendo, com vistas à constatação de que o
veículo objeto da lide se encontra no mesmo estado de conservação da época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.188
3
em que foi adquirido, há cerca de cinco anos, com a efetivação de eventual
abatimento, no valor a ser devolvido, caso se verifique ter havido depreciação da
“res”, a fim de evitar-se injustiça e prejuízo para si. Afirma que se faz essencial,
na espécie, a produção de prova pericial, no âmbito de liquidação de sentença, a
fim de que se constante não só o atual estado de conservação do veículo, mas,
também, se houve total liquidação do financiamento que sobre aquele incidia.
Sustenta que não se trata de inovação do julgado, bem assim que, por conta do
contrato celebrado pelas partes, o automóvel deve lhe ser restituído em perfeitas
condições de uso e, ainda, que o pedido de cumprimento da sentença não foi
instruído com documentos idôneos, aptos a comprovar seu estado de uso e
conservação e a inexistência de débitos, fatos que os agravados tinham o ônus
de comprovar. Acrescenta que almeja a liquidação da parte ilíquida do julgado, o
que demanda a nomeação de perito, a fim de que sejam efetivadas as
providências retro mencionadas, de modo que se possa calcular o valor exato a
ser restituído aos recorridos.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão de efeito suspensivo, ante seu imediato encaminhamento a
julgamento, dispensada a intimação dos agravados para apresentação de
contraminuta, por desnecessidade da medida.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença,
porquanto não alegada qualquer das causas trazidas pelo artigo 525, § 1o, do
Código de Processo Civil. Anote-se que o v. Acórdão de fls. 177/182 dos autos
principais condenou a parte ré/executada ao pagamento de quantia líquida e
certa. Ademais, verifica-se que a entrega do veículo ficou condicionada à
devolução corrigida do valor desembolsado para aquisição do bem, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.188
4
claramente se pode observar a fl. 181 dos autos principais. Em outras palavras,
deveria a parte ré/executada efetuar o depósito integral da quantia corrigida
quando da aquisição do veículo, recebendo em seguida o bem de consumo.
Saliente-se que as condições propostas pela parte ré/executada na impugnação
deveriam ser levantadas quando da análise do mérito da causa, seja na fase de
conhecimento ou na fase recursal, não podendo a parte executada modificar a
coisa julgada. Por fim, quanto aos valores cobrados, estão claramente
discriminados na planilha contábil, não sendo objeto de impugnação específica,
presumindo-se corretos, ainda mais porque coerentes e de acordo com o teor do
v. Acórdão transitado em julgado. Ante o exposto, na forma do artigo 513, § 2o,
do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/executada (via DJE na pessoa
de seu Advogado) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor acima
indicado, devidamente atualizado. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo
do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, não efetuado o
pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova
intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto
aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio
recolhimento das taxas previstas no art. 2o, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12,
calculadas por cada diligência a ser efetuada, exceto se beneficiário da
gratuidade de justiça. Por fim, transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente
poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do
art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3o, todos do
Código de Processo Civil. Intimem-se as partes (fls. ).
E, ao que se depreende dos autos, trata-se de cumprimento
de v. acórdão proferido por esta 32a Câmara de Direito Privado, do qual
merecem transcrição a ementa, a fundamentação e o dispositivo:
COMPRA E VENDA Ação rescisória c.c. indenizatória
Veículo usado, adquirido no estado em que se encontrava, com previsão de
garantia para motor e câmbio Defeitos detectados no prazo de garantia e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.188
5
solucionados na forma prevista da Lei 8.078/90 Notificação da ré via PROCON,
não atendida Responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços Ônus
probatório da ré, que não se interessou em produzir prova de suas alegações
Ação parcialmente acolhida, com determinação de rescisão do contrato e
indenizações pertinentes Recurso provido (fls. 32).
(...) O recurso comporta provimento. Que as autoras
adquiriram veículo com grande rodagem e tempo fabricação não há dúvida, mas
a r. sentença não atentou para o fato comprovado de que a elas fora dada
garantia, tanto pelo documento de fl. 35, como pela cláusula 4a do de fl. 33. No
último documento existe a previsão de que “o vendedor fica responsável pelas
multas de trânsito e débitos anteriores a data da negociação, e ainda dá
GARANTIA DE MOTOR E CÂMBIO num prazo de 90 dias, contados da data da
assinatura do contrato, ou 5.000 KM DA DATA DA VENDA” (fl. 33) e o outro está
rotulado de “TERMO DE GARANTIA DE VEÍCULO USADO”. A defesa da ré se
fiava na alegação de que os defeitos apresentados tinham sido causados pelo
mau uso e conservação do veículo e dizia ter providenciado os reparos para o
conserto em 28.11.2015, não mais sendo informada de sua persistência.
Fundava-se no prazo de 30 dias previsto no art. 18 para a reparação, que lhe
havia sido frustrado pelas demandantes. A ação foi desacolhida, com esta
fundamentação: “... é natural que um veículo com mais de dez anos de fabricação
apresente desgastes normais de algumas peças, sendo inevitável a realização de
manutenções periódicas, bem como consertos ou trocas de peças mecânicas. O
problema mecânico apresentado pelo veículo não diz respeito a um defeito de
fabricação, e sim a um possível, repita-se, desgaste natural que certamente
ocorre a qualquer instante. Por outro lado, observa-se, que no dia seguinte a
entrega do bem, o veículo apresentou problemas mecânicos, que foram
prontamente consertados pelo réu, que efetuou os reparos que necessitava.
Presume-se, portanto, que após o reparo o veículo foi entregue à autora em boas
condições de uso, mormente considerando tratar-se de veículo com mais de 10
anos de uso, cabendo-lhe apenas fazer as manutenções devidas.” Mas,
respeitada a convicção do eminente magistrado, comporta esta decisão reforma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.188
6
não só pela garantia dada e não honrada, mas também porque a apelada soube
da persistência dos defeitos, por notificação do PROCON, em 22.1.2016 (fl.
39/43), entregue no endereço em que ela está estabelecida (fl. 44). Neste tema
ela silencia, sintomaticamente e chega a afirmar que “a queima da junta do
cabeçote por falta de água no radiador para arrefecimento do motor, ou seja, o
problema apresentado decorreu do mau uso e da má conservação do veículo por
parte das Autoras” (fl. 55 com grifo no original). No entanto, a prova de mau uso e
de inexistência de defeito com garantia era dela, nos termos da legislação
vigente. As autoras sustentavam que mesmo após os reparos efetuados, após a
reclamação inicial, dentro do prazo de garantia, “os problemas mecânicos ainda
persistiram, tais como vazamento de óleo, falha no freio de mão e no ar
condicionado” (fl. 6). Tratando-se de relação de consumo devem ser observadas
as regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, principalmente em
razão da vulnerabilidade das autoras em relação à ré, fornecedora do produto
(arts. 2o e 3o da Lei 8078/90). A legislação citada, no inciso III, do § 6o, do art. 18,
diz: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 6o São impróprios ao uso
e consumo: III. os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao
fim a que se destinam. Para ser afastada a responsabilidade da apelada teria ela
que fazer prova de inexistência de defeito ou de solução dele, por sua ação.
Enfim, havia garantia contratual, não observada e a reclamação dos defeitos se
deu dentro do prazo dado. Os reparos efetuados não resolveram a questão e a ré
não atendeu à notificação feita pela via do PROCON. Passa-se à análise dos
pedidos indenizatórios, pois parcialmente procedente a ação, declarando-se a
rescisão do contrato, devendo as autoras devolver o veículo à ré, tão logo
recebam a devolução do valor pago (R$11.900,00), corrigido do ajuizamento da
ação e com juros contados da citação, mais a multa contratual de 20% deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.188
7
montante. Despesas com manutenção não serão reembolsadas, pois decorrem
do uso que normalmente teriam as demandantes. Também não há justificativa
para devolução de valores de financiamento, sem vinculação com o preço
acertado entre as partes e nem há prova de encadeamento de operações, por
iniciativa da ré. O prejuízo moral aqui pode ser presumido, à vista do que foi
articulado na petição inicial, acerca dos dissabores e aflições decorrentes da
impossibilidade de utilização plena do veículo pelas autoras, situação que
ultrapassou o mero dissabor, reveladora de constrangimento experimentado por
elas. Nestas condições, afigura-se razoável e proporcional a fixação de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com atualização
monetária contada a partir desta data e juros contados da citação. A ré ainda
responderá pelas despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em
15% do total devido. Por estas razões, meu voto dá provimento ao recurso (fls.
32/32).
Diante disso e do que mais dos autos consta, despontam
imperativos o improvimento do recurso e a condenação da agravante por
litigância de má-fé.
De fato, a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela agravante não contempla alguma das matérias relacionadas no
rol do § 1o do artigo 525 do CPC, o que, a bem da verdade, bastaria, de per si,
para sua rejeição.
Ademais, definitivamente não se está diante de julgado cujo
cumprimento demande prévia liquidação, por arbitramento, máxime porque, como
se viu alhures, o v. acordão exequendo, à evidência, não contempla condenação
da agravante ao pagamento de quantia ilíquida, nos termos do “caput” do artigo
509 do CPC, de modo a exigir prévia liquidação, por arbitramento, nos termos do
inciso I de referido dispositivo legal, o qual somente seria cabível, de todo modo,
caso tivesse sido determinado pelo v. acórdão exequendo, convencionado pelas
partes ou fosse exigido pela natureza do objeto da liquidação, o que, por óbvio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.188
8
não é caso.
Outrossim, a discussão pretendida pelo recorrente, relativa
ao estado do veículo objeto da lide, com base em infundado receio sobre tal
ponto, desborda, à evidencia, os limites da execução do julgado, devendo ser
veiculada, se o caso, em via própria.
Finalmente, não se pode deixar de mencionar que a
constatação de eventuais débitos ou ônus incidentes sobre o veículo objeto da
lide, por certo, não exige a nomeação de perito judicial, podendo ser efetivada,
com facilidade, pela própria recorrente, bem como que causa espécie, de outra
banda, sua preocupação com o estado de veículo, sobretudo se considerados os
fatos que embasaram, precipuamente, o acolhimento do pedido inicial, em
especial os defeitos mecânicos apresentados pelo automóvel.
Nesse contexto, fica a r. decisão agravada confirmada, por
seus próprios fundamentos, acrescidos dos seguintes.
Ao cabo, afigura-se imperativa a condenação da agravante,
por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, incisos I, IV, VI e VII, por deduzir
pretensão contra texto expresso de lei, quais sejam, os artigos 509 e 525 do
mesmo Diploma, bem assim pelo fato de a impugnação ao cumprimento de
sentença por ela apresentada traduzir, em última análise, incidente
manifestamente infundado e, ainda, porque o presente recurso foi interposto,
inequivocamente, com intuito manifestamente protelatório, certamente com vistas
a adiar o cumprimento do julgado.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso,
condenando a agravante por litigância de má-fé, à multa de 5% do valor do
débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011559-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.188
9
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator